Tribunal: TJDFT
Processo: 0746639-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Elisângela Santos Oliveira em face das ora Agravantes, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, inverteu o ônus da prova e atribui à parte requerida o ônus de suportar os custos da prova pericial. Confira-se trechos da Decisão agravada: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar e questão processual pendente, restando definir a necessidade de instrução probatória, temas que se passa a análise. [...]3. FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO: Fixo como ponto controvertido saber se a parte autora tinha ou não ciência de que a vaga de garagem não era privativa. Em caso positivo, se houve desvalorização do imóvel em virtude desse fato. 4. DO ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO: A relação entre as partes é claramente de consumo. A parte autora adequa-se perfeitamente ao conceito de consumidor, enquanto a requerida enquadra-se no conceito de fornecedor. Nesse sentido a jurisprudência do e.TJDFT: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. PANDEMIA. COVID-19. ÔNUS. PROVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VALORES ADIMPLIDOS. COMISSÃO. CORRETAGEM. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1718122, 07213046720228070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipossuficiência também é clarividente. Há hipossuficiência técnica e ante a discrepância informacional do consumidor no caso em apreço, de modo que a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe. Nesse sentido também já decidiu o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOSVÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS ALTERNATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CARACTERIZADAS. 1. Os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, são alternativos, e não cumulativos. 2. Presente a hipossuficiência técnica do condomínio consumidor em relação à construtora, ante a nítida disparidade informacional entre as partes, no tocante às técnicas e aos materiais empregados na construção e sobre as causas dos vícios apontados pela autora em sua petição inicial, afigura-se cabível a inversão do ônus da prova, notadamente se os elementos anexados aos autos fazem emergir, ainda, a verossimilhança das alegações. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1649107, 07061208020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com fulcro no artigo 6, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em desfavor da requerida, cabendo a ela a comprovação de que não houve propaganda enganosa e de que não ocorreram os danos alegados. [...] 5. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS: O deslinde do feito demanda a produção de prova documental e pericial. Em relação às provas documentais, encontram-se preclusas as pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC/2015. Importante, no entanto, que como prova do juízo entendo necessário que a parte ré acoste aos autos o C.R.I do imóvel (art. 370 do CPC/2015). DISPOSITIVO: Em face do exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. Em tempo, para correções das movimentações, anoto a gratuidade de justiça conferida em favor da autora. Intime-se a parte requerida para apresentação do C.R.I atualizado do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Em relação à prova pericial, faculto à parte ré o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse em sua produção, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. De igual sorte, não obstante o ônus da prova ter sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, formular quesitos e indicar assistente técnico. Transcorrido o prazo, havendo interesse, nomeio o Dr. Raul Tavares Costa, Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Assim, havendo interesse da parte ré na produção da prova, apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos.[...] “ ( ID Num. 174243810 – proc. de origem 0705358-67.2023.8.07.0020) Não vejo, a um primeiro e provisorio exame, a presença dos requisitos para suspensão dos efeitos da Decisão agravada . Com relação à inversão do ônus da prova, mostra-se cabível, pelo menos em princípio, haja vista que se trata de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6o, inciso VIII estabelece como direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. No tocante à determinação para custear a perícia, observa-se através da Decisão agravada que a sua realização está sujeita ao interesse da parte ré na produção da prova. Quadra dizer, tem a parte Agravante a faculdade de depositar e produzir a prova, ou desta desistir; não se mostrando sustentável o pretendido rateio dos honorários periciais, máxime considerando, num inicial exame dos autos, que não consta requerimento da parte autora formulado especificamente para sua produção. Ademais, não se pode olvidar que a Requerente é hipossuficiente financeiramente e se trata de relação de consumo, assim como não se pode deixar de levar em consideração a enorme disparidade econômico-financeira entre as partes, o que demonstra ser justificável, num juízo de cognição sumária, que a parte requerida arque integralmente com as despesas provenientes da realização de perícia. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator